Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726585-18.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP AGRAVADO: FABIANA MIRANDA MELIS VANDERLEI, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 25785880, tendo em vista que trata de matéria alheia à debatida no presente recurso (gratuidade de justiça). Ademais, restou preclusa a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator